Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702412-41.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DOUGLAS FERREIRA BOUCHER, RODRIGO ARAUJO SOUSA, ROMARIO ALVES PEREIRA, VITORIO JOAQUIM DE LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida pelo d. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que, ao receber a denúncia em desfavor dos recorridos, incursos no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, concedeu-lhes liberdade provisória cumulada com medidas restritivas diversas da prisão. Incluídos os autos em pauta de julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual (período de 29/07/2021 até 05/08/2021), a Defesa de Romário Alves Pereira manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 27301235). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, nos moldes requeridos pela Defesa, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Cumpra-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 14 de julho de 2021 18:27:39. ROBSON BARBOSA Desembargador